Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. ORIGINALIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. LEGITIMIDADE DA VERSÃO DIGITALIZADA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há obscuridade no acordão embargado, que é claro ao apontar que a Lei no 11.419/2006 e o CPC/15 igualam documentos digitalizados aos físicos, permitindo a validação judicial da versão digital, especialmente quando o título não circulou e seu crédito é transferido apenas por endosso em preto.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.